Tribunal: TJDFT
Processo: 0735360-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEITADA. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 452/STF. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É incabível a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal na ação de revisão de benefício complementar previdenciário, pois os valores questionados pela Autora se referem ao pagamento de diferenças de suplementação/complementação de aposentadoria, de responsabilidade da FUNCEF e não da Caixa Econômica Federal, não havendo falar em litisconsórcio passivo necessário e nem em declínio de competência à Justiça Federal.

2. Não se evidencia, no presente caso, a decadência, eis que a pretensão deduzida em juízo não tem por fundamento vício de consentimento, mas a inconstitucionalidade da regra que deu ensejo à distinção entre homens e mulheres no cálculo do benefício de aposentadoria.

3. A relação existente entre a Autora e a FUNCEF é de trato sucessivo, de modo que a pretensão de revisão de aposentadoria complementar renova-se mês a mês, pois cada vez que o beneficiário recebe valor inferior ao efetivamente devido, ocorre lesão ao seu direito. Dessa forma, verifica-se que o prazo prescricional aplicável ao presente caso é o quinquenal, previsto no art. 75, da LC n.109/2001, conforme entendimento do colendo STJ, consubstanciado nos Enunciados n. 291 e n. 427, de sua Súmula. Além disso, a questão central versa sobre a suplementação de aposentadoria percebida mensalmente, caracterizando prestação de trato sucessivo. Desse modo, a prescrição incide apenas em relação às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

4. O art. 5o, inc. I, da Constituição Federal estabelece a igualdade entre homens e mulheres. As conquistas sociais são construídas gradualmente, e o aludido artigo busca corrigir a posição desigual de homens e mulheres frente a sociedade.

5. A questão relativa à cláusula de plano de previdência complementar que estabelece valor inferior de complementação de benefício para mulheres, em virtude do tempo de contribuição, foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 639.138/RS.

6. No julgamento do RE 639.138/RS, sob a sistemática de repercussão geral (Tema n. 452), o STF decidiu que as cláusulas, em contrato de previdência complementar, que estabelecem valor inferior do benefício para as mulheres, violam o princípio constitucional da isonomia.

7. Conforme o art. 927, inc. III, do CPC, a tese firmada no Tema n. 452 deve ser observada por todos os Juízes e tribunais, a saber: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”.

8. Não resta dúvida quanto à inconstitucionalidade, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, inc. I, da CF), de cláusula de contrato de previdência complementar que prevê regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelecendo valor inferior do benefício para as mulheres, em razão de seu menor tempo de contribuição.

9. Em face da sucumbência recursal os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

10. Recurso conhecido. Preliminar de denunciação a lide rejeitada. Prejudiciais de decadência e prescrição afastadas. Apelação não provida.